Tribunal: TJDFT
Processo: 0742132-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. PARTICIPAÇÃO DOS CREDORES. CADASTRAMENTO DOS RESPECTIVOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Lei de Recuperação Judicial, Lei 11.101/2005, a petição inicial será instruída com a relação nominal dos credores, que constará da publicação de edital, podendo os credores apresentarem ao administrador judicial suas habilitações.
2. O plano de recuperação judicial será publicado, mediante edital, contendo aviso aos credores, fixando prazo para eventuais manifestações.
3. A participação dos credores na recuperação judicial, no primeiro momento, ocorrerá por meio de impugnações em autos apartados e não por meio de cadastramento dos advogados na demanda da Recuperação Judicial.
4. O processo de recuperação judicial é público, não tramitando em segredo de justiça, podendo os credores obter acesso, a qualquer momento, aos referidos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.